Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. LEI No 11.795/2008. CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS. AVALISTAS. ABUSIVIDADE NA RECUSA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do que preceitua a Lei no 11.795/2008, em seu artigo 14, podem ser exigidas garantias do consorciado para a utilização do crédito, inclusive quanto ao valor das prestações vincendas. Não há atuação ilícita da administradora do consórcio em recusar a emissão de carta de crédito em favor do credor, por ter considerado inidôneos os avalistas por ele indicados, ante a necessidade de se assegurar o pagamento das parcelas vincendas, sobretudo diante do elevado saldo devedor ainda existente perante o grupo consorcial. É assegurado ao consumidor o direito à informação, clara e adequada, acerca de produtos e serviços, conforme o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Não fere o acesso à informação a disponibilização em sítio eletrônico da íntegra das regras de garantia do contrato de consórcio.